Tribunal: STF
Processo: AI 787014
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Cabimento de mandado de segurança. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Verificar a adequação da via eleita para a propositura da ação, bem como a satisfação ou não pela agravada dos requisitos necessários ao desempenho do cargo para o qual prestou concurso público, demandaria o exame da legislação processual aplicável ao caso, das cláusulas do edital do certame e dos fatos e provas dos autos, o que é inadmissível no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636 desta Corte. 




2. Agravo regimental não provido.